Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750494-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SENESTRO SATIRO AGRAVADO: FABIOLA SENESTRE SATIRO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Senestro Satiro contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, no processo de inventário e partilha instaurado por Fabíola Senestre Satiro, considerou regulares as contas prestadas em relação ao alvará de levantamento para pagamento de débitos tributários; determinou que a inventariante realize o depósito judicial do valor restante; reputou desnecessária a reavaliação dos bens; ressaltou que já existe decisão nos autos quanto às despesas com o funeral, à venda do veículo e à dívida de R$898,97 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) – ID 172857480 do processo n. 0008953-13.2016.8.07.0004. A parte final da decisão agravada assim dispõe: a) não se faz necessária a avaliação dos imóveis; b) eventual ação de usucapião não impede a inclusão do bem, visto que o objeto da partilha são os eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel sito na Quadra 04, Conjunto E, Lote 20, Setor Sul, Gama/DF e a sentença não representará, em qualquer hipótese, regularização de propriedade imóvel ou dispensa de cumprimento de exigência legal; c) o valor referente à venda do veículo a ser considerado é o de R$25.000,00, tendo as partes sido remetidas às vias ordinárias para discutir sobre a diferença dos R$10.000,00; d) junte o saldo atualizado da conta bancária 202.186809-0 do Banco de Brasília; e) promova a Secretaria a juntada do saldo atualizado da conta judicial 3200105007663 do Banco do Brasil, que foi migrada para o Banco de Brasília; f) sobre os valores a serem ressarcidos devem incidir correção monetária; g) inclua-se o valor da condenação do herdeiro Fábio por litigância de má-fé; h) não incluir dívida de R$898,97, sem comprovação, arrolada pelo herdeiro Fábio Senestre Sátiro. Nas razões recursais (ID 53828409), o agravante alega que o valor pago pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (Caben) não se tratava de auxílio-funeral. Aduz que tal valor foi recebido pela inventariante. Entende que o representante da Caben deveria ser intimado para esclarecer a natureza do benefício concedido. Defende que sua condenação por litigância de má-fé deve ser afastada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos seguintes moldes: [...] Ao final, uma vez apreciado por este Egrégio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão hostilizada, afastando-se a Litigância de má-fé, pleiteada e, por conseguinte, aceitação da comunicação com a CABEM sobre não oferecer tal Serviço e a atualização monetária dos valores conforme r. decisão recorrida. [...] Sem recolhimento de preparo recursal, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 104126308 dos autos de origem). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelos motivos expostos adiante. Como relatado, o agravante, em suas razões recursais, alega existir provas de que a verba paga pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (Caben) não se tratava de auxílio-funeral e se insurge contra sua condenação por litigância de má-fé. Na decisão agravada, a Juíza ressaltou que já houve pronunciamento judicial sobre as matérias acima mencionadas. Por oportuno, segue trecho da decisão recorrida que reproduz os termos de ato decisório anterior: [...] Quanto às despesas com o funeral e em relação à venda do veículo já houve decisão a respeito, nos seguintes termos (ID 104126308- Pág. 2/3 e ID 121762815- Pág. 2/3): “Assim, verifica-se que a inventariante deve restituir ao espólio o valor de R$7.787,47 (sete mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), pois recebeu, para custeio das despesas com funeral, o valor de R$15.177,50 (quinze mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos), referente aos saques e ao auxílio funeral pago pelo CBMDF, e gastou apenas R$ 7.390,03 (sete mil trezentos e noventa reais e três centavos).” “Quanto aos gastos com o sepultamento, foi determinada a expedição de ofício à CABEN para informar se houve o pagamento de eventual valor a título de auxílio funeral (ID 68527300 - Pág. 5). O ofício de ID 69751045 - Pág. 2, datado de 12/08/2020, não foi respondido (ID 83047543). O ofício foi reiterado em 08/02/2021 (ID 83077116 - Pág. 2). O AR foi devolvido sem cumprimento nos termos da certidão de ID 92048610. Em que pese a ausência de resposta, o herdeiro Fábio Senestre Sátiro confirma o depósito em sua conta pessoal de R$2.800,00, relativo a auxílio funeral fornecido pela CABEN (ID 66665940). Portanto, cabe a ele restituir o valor à inventariante, que arcou com os custos do sepultamento. Considerando que a inventariante foi condenada a restituir ao espólio o valor de R$7.787,47, nos termos da decisão de ID 104126308 - Pág. 2/3, o valor deverá ser abatido deste montante.” “A venda de bens no curso do inventário é ato extraordinário, que somente se justifica em situações excepcionais. A discussão acerca da ilegalidade da declaração apresentada pelo comprador do veículo ou o recebimento de valor a mais do que constou no contrato de compra e venda deve ser discutida em vias próprias e no juízo competente, via adequado para se requerer providências ao Ministério Público e à OAB. No juízo sucessório, somente será inventariado o valor depositado em conta judicial e determinada a transferência do veículo para o nome do adquirente.” “Diante do exposto, condeno Fábio Senestre Sátiro a pagar multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé. O valor poderá ser abatido de seu quinhão hereditário.” Na decisão de ID 121762815 - Pág. 2, foi indeferido o pedido de inclusão da dívida de R$898,97, arrolada pelo herdeiro Fábio Senestre Sátiro. [...] Verifica-se, assim, que a questão relativa ao recebimento do auxílio-funeral foi objeto de decisões interlocutórias proferidas em 28/9/2021 e 18/4/2022 (IDs 104126308 e 121762815 dos autos de origem). Aliás, o tema foi analisado no agravo de instrumento n. 0713249-39.2022.8.07.0000, julgado por esta 7a Turma Cível em 15/2/2023. Destaca-se a ementa do acórdão prolatado no referido recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDOS. IDENTIDADE EM RELAÇÃO A RECURSO ANTERIOR. MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. RECEBIMENTO DE VALORES. CONFISSÃO DA PARTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constatado que o debate sobre dívidas do espólio para com o herdeiro Agravante foi objeto de análise em recurso anterior em que já se operou o trânsito em julgado da decisão, resta configurada a coisa julgada material, que impede o conhecimento do presente recurso no ponto em que se repete a questão já debatida. 2. Preclusa a questão da gratuidade de justiça indeferida a uma das partes, mostra-se incabível nova impugnação na via recursal, sobretudo quando verificado que a decisão agravada, ainda que eivada de erro material, é incapaz de causar prejuízo às partes. 3. No caso em tela, tendo em vista que o Agravante/herdeiro confirmou nos autos ter recebido quantia em sua conta pessoal a título de auxílio funeral pago pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – CABEN, deve ele restituir tal valor à inventariante/herdeira, que arcou com os custos do sepultamento, tal como demonstrado no curso do processo. 4. A pretensão do Recorrente acerca da incidência de atualização monetária sobre quantia que deveria ser depositada judicialmente pela inventariante como ressarcimento ao espólio, sob pena de abatimento desse valor de seu quinhão hereditário, deve ser dirimida perante o juízo do inventário em momento posterior, quando homologado o esboço de partilha, não se prestando este juízo recursal a fazê-lo, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. O trânsito em julgado da decisão colegiada ocorreu em 20/3/2023. Em relação à litigância de má-fé, observa-se que a condenação do herdeiro recorrente foi estabelecida em decisão proferida na primeira instância em 6/7/2022 (ID 130246068 dos autos de origem). Contra o aludido ato decisório, não houve interposição de recurso no tempo e modo oportunos. Nesse contexto, as matérias trazidas a este órgão revisor já foram analisadas anteriormente em primeira e segunda instâncias. Trata-se, portanto, de questões alcançadas pela preclusão, conforme o art. 507 do CPC[1]. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão não reabre a oportunidade de atacar o ato contra o qual a parte litigante não se conforma. Em outros termos, o pedido de reconsideração intempestivamente formulado pelo agravante, sem apresentação de fatos novos, suficientes para sustentar sua pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre os assuntos debatidos. Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312585, 07288826120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, é inviável reanalisar temas já decididos sobre os quais se operou a preclusão. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.